Tribunal: TJSP
Processo: 1000959-28.2023.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – ISS – Construção civil – Concretagem – Base de cálculo – Exclusão dos valores relativos aos materiais empregados nas respectivas obras – Possibilidade – Entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral, quando do julgamento do RE no 603.497/MG – Precedentes – RECURSO DESPROVIDO.